Tribunal: TJMT
Processo: 1022057-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022057-12.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Explosão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), JENIFFER LEMES DA SILVA - CPF: 028.900.431-42 (REQUERENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E EXPLOSÃO, EM CONCURSO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA DO CRIME DE ROUBO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE APLICOU A FRAÇÃO DE METADE À CONTA DA EXISTÊNCIA DE MAJORANTES –
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 443 DO STJ – ELEVADO NÚMERO DE AGENTES, VIOLÊNCIA NA CONSECUÇÃO DO ILÍCITO, MÚLTIPLAS ARMAS DE FOGO USADAS EM CONJUNTO COM EXPLOSIVOS E SOFISTICAÇÃO DO
MODUS OPERANDI
– REFERÊNCIA DA MAGISTRADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a sanção em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

2. Havendo fundamentação concreta na sentença condenatória para o acréscimo da reprimenda em fração superior ao mínimo legal de 1/3, não há falar em rescisão do julgado por violação à súmula n.º 443 do STJ, devendo ser mantida a exasperação promovida pelo juízo
a quo
com base nas peculiaridades do caso e não meramente no critério objetivo pertinente à quantidade de majorantes.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
JENIFFER LEMES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0006534-31.2012.8.11.0042, na qual restou
condenada
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no
artigo 288, § único do Código Penal
;
artigos 157, §§1º e 2º, I e II e 251,
caput
e §2º do Código Penal
(comarca de Nossa Senhora do Livramento/MT) e
artigos 155, §4º, I e II e 251,
caput
e §2º, do Código Penal
(comarca de Alto Paraguai/MT),
sendo tal
decisum

parcialmente retificado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da apelação criminal n.º 26081/2015
, tão somente a fim de aplicar em seu benefício a causa de diminuição de pena atinente à “delação premiada”, readequando-se-lhe a reprimenda final para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
.

Resumidamente, defende a Revisionanda a existência de “
circunstância que autoriza a diminuição da pena
”, porquanto o aumento em fração superior ao mínimo na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, decorreu unicamente de critério matemático, sem qualquer motivação apta a justificar o maior recrudescimento da punição, o que
contraria a súmula n.º 443 do STJ
, a qual exige fundamentação concreta para a exasperação, não sendo suficiente a quantidade de majorantes reconhecidas.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência da ação revisional
para o fim de ver reajustada a sanção final mediante a imposição da fração mínima de 1/3 (um terço) para o incremento decorrente da presença das causas de aumento no crime de roubo.

Instrui a exordial com os documentos de ID 182751154 e ID 182751157.

Diante da incipiência da prova pré-constituída, à Requerente foi determinada a emenda da inicial, com vistas à juntada da prova do trânsito em julgado da sentença que pretende rescindir, o que restou cumprido mediante a anexação aos autos do documento de ID 183485666.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 184816153 pela
extinção

da revisão criminal
sem resolução do mérito
, por ter como objeto tese outrora arguida pelo corréu
Israel Ferreira Almeida
e explicitamente refutada no recurso de apelação criminal n.º
26081/2015, conjuntamente interposto pela ora Revisionanda
. Acaso processada a ação revisional, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, apesar de a Revisionanda alicerçar o pedido de revisão criminal na parte final do inciso III do art. 621 do CPP, a rigor, amolda-se a pretensão à hipótese do inciso I do referido dispositivo legal; e quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 183485666, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 06/08/2019.

A presente ação revisional está fundada na alegação de erro na escolha da fração de aumento correspondente à incidência de majorantes na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo, e a despeito da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal matéria já foi enfrentada por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento da
apelação criminal n.º 26081/2015, a recomendar, pois, a extinção da revisão criminal sem exame do mérito; minudentemente analisada a parca prova pré-constituída, notadamente o v. acórdão disponível no ID 182751157, verifica-se que, aparentemente [pois não há nos autos a cópia das razões de apelação],
a irresignação suscitada exclusivamente pelo corréu
Israel Ferreira Almeida
na referida apelação criminal, mais se aproxima da discussão quanto à própria incidência das majorantes do que do critério de incremento delas decorrente.

Sendo assim, embora tal recurso tenha sido conjuntamente interposto pela ora Revisionanda e pelo citado corréu – o único deles que se inconformou à época com o aumento de pena decorrente da incidência das majorantes do crime de roubo, e conste da sentença a mesma fundamentação para ambos os acusados (
vide
ID 182751154 – págs. 232 e 263), para evitar-se qualquer cerceamento de defesa,
ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da presente ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Nesse contexto, vale dizer que, quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que
JENIFFER LEMES DA SILVA
foi condenada pela prática, em concurso material, dos delitos de associação criminosa armada, roubo circunstanciado, furto qualificado e explosão, por integrar grupo criminoso que, nos idos de 2011, vitimou algumas instituições financeiras no interior do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de armas de fogo e dinamite para ingressarem nas agências bancárias e de lá surrupiarem o dinheiro acondicionado nos caixas eletrônicos.

Regularmente submetida à instrução criminal, a Revisionanda fora inicialmente condenada pelo d. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT nos termos em que denunciada, sendo-lhe imposta a pena total de 21 (vinte e um) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mas após interpor recurso de apelação criminal visando a absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 348, §2º, do CP, ao que agregou os pleitos de reconhecimento da participação de menor importância; diminuição das penas básicas; aplicação da continuidade delitiva ao invés do concurso material; redução da pena de multa, incidência da figura da delação premiada e isenção das custas processuais,
JENIFFER LEMES DA SILVA
restou agraciada com a causa de diminuição de pena atinente à “
delação premiada
”, na fração de 2/3 (dois terços), o que resultou no redimensionamento da sua pena final para

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Agora, por meio da presente ação revisional, busca tão somente retificar a pena do crime de roubo circunstanciado, defendendo que o recrudescimento da sanção na terceira fase da dosimetria, em fração mais elevada que 1/3 (um terço), demanda fundamentação concreta inexistente
in casu
, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes,

em atenção à Súmula 443 do STJ.

Deveras, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o critério para a elevação da pena, em função das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser meramente matemático, mas subjetivo, a depender das circunstâncias do caso concreto, o qual culminou na elaboração do Enunciado n. 443 da Súmula daquela Corte e, como já citado, a MM.ª Juíza Sentenciante, no tópico próprio à terceira etapa do cálculo da pena do crime de roubo praticado pela Revisionanda, mencionou a quantidade de majorantes para a fixação da fração de metade.

No entanto, afirmar que a magistrada sentenciante alicerçou-se meramente em critério objetivo equivale a uma leitura apressada do pronunciamento jurisdicional, pelo que se faz
necessária neste momento uma interpretação sistemática da sentença condenatória
– ou seja, considerada a necessidade de
compreensão da decisão
em seu conjunto
e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal], afinal, a MM.ª Juíza
a quo
também fez questão de frisar ao longo do
decisum
que o elevado número de agentes delitivos e de armamentos de diferentes calibres, empregados concomitantemente com explosivos [alto poder vulnerante], aliado ao grau de sofisticação com o qual os acusados se organizaram e praticaram o roubo, inclusive mediante extrema violência, disparos de arma de fogo e participação de policiais para resgate dos réus, são circunstâncias que espessam a gravidade da conduta, justificando, pois, o maior recrudescimento da punição.

Com efeito, a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento, pois, na hipótese de existência de apenas uma, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da reprimenda – tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa –, a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença. O mesmo raciocínio serve para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma de fogo e por número reduzido de agentes, hipótese em que pode o magistrado aplicar a fração mínima, apesar da duplicidade de majorantes.

Neste sentido, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SÚMULA N. 443/STJ. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO AFASTADO. AUMENTO DE 2/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. DISPARO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o enunciado da Súmula n. 443/STJ que: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2.
A edição do verbete sumular visou afastar o subjetivismo que pode influenciar o julgador no momento da atividade dosimétrica asseverando que a majoração da pena no roubo circunstanciado deve pautar-se em dados concretos que revelem a maior reprovabilidade da conduta do agente criminoso.
3.
As circunstâncias concretas listadas ao longo do processo indicam a maior reprovabilidade da conduta do agravante tendo em vista o emprego de armas de fogo

(inclusive disparada contra uma das vítimas);
o elevado número de agentes
(cinco); a quantidade de vítimas envolvidas; e a existência de crianças nos veículos roubados. 4.
Não há constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, já que evidenciada a significativa peculiaridade, que traz aos fatos um plus de reprovabilidade
, capaz de embasar o referido incremento.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no HC: 423854 RJ 2017/0288940-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018). Grifei.

Destarte, malgrado não tenha constado expressamente do tópico específico, mas sendo possível aferir concretamente da sentença que o elevado número de agentes, com a utilização de múltiplas armas de fogo, denotou a maior reprovabilidade da conduta, autorizando o estabelecimento de fração superior à mínima legal na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, e considerando que o Tribunal pode “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022); de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
JENIFFER LEMES DA SILVA

e, por corolário lógico, mantenho na fração de metade o aumento decorrente da incidência de majorantes no crime de roubo, exatamente como
aplicado pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0006534-31.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024